Tribunal: TJBA
Processo: 8030982-35.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8030982-35.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: EMERSON MENDES CAMELO e outros Advogado(s): JULIO CESAR SANTANA SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO PLANTÃO UNIFICADO DO 1º GRAU Advogado(s): EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA CONTUMAZ. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. REALIZAÇÃO POSTERIOR. VÍCIO SUPERADO. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PREVENTIVA NO PLANTÃO DE PRIMEIRO GRAU. NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ESTADO DE FLAGRÂNCIA CARACTERIZADO. INVIABILIDADE DE AMPLA INCURSÃO PROBATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. MODUS OPERANDI E RISCO DE REITERÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante no dia 30/04/2026 e denunciado pela suposta prática de furto duplamente qualificado pelo concurso de agentes e pela destreza contra uma idosa, e furto qualificado pelo concurso de agentes e por fraude eletrônica contra outro idoso, no município de Euclides da Cunha, pugnando pela declaração de nulidade do procedimento de prisão e de reconhecimento, bem como pela revogação da custódia cautelar em razão de alegada ausência de fundamentação idônea e presença de condições pessoais favoráveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a não realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas enseja o relaxamento da prisão, mesmo após a regular efetivação do ato e a decretação de prisão preventiva; (ii) verificar se há nulidade no reconhecimento do paciente diante das circunstâncias fáticas da prisão em flagrante e dos limites de cognição do remédio constitucional; e (iii) determinar se subsistem os requisitos autorizadores da segregação preventiva previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A realização posterior da audiência de custódia e a superveniência de título judicial que decreta a custódia preventiva sanam eventuais irregularidades temporais decorrentes da prisão em flagrante. 4. A captura do paciente em flagrante delito, nas imediações do estabelecimento bancário e em posse dos objetos subtraídos, afasta a alegação de nulidade do reconhecimento. 5. O modus operandi profissionalizado e predatório, consistente na migração de agentes de outro estado para a prática de fraudes financeiras contra idosos vulneráveis, demonstra a gravidade concreta da conduta e justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. 6. A presença dos pressupostos da prisão cautelar e a necessidade de conter a reiteração delitiva tornam irrelevantes as condições pessoais do paciente e inviabilizam a aplicação de medidas cautelares alternativas. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A superveniência de decisão judicial fundamentada que decreta a prisão preventiva torna superado o alegado constrangimento ilegal decorrente do atraso na realização da audiência de custódia. 2. A prisão fundamenta-se em situação de flagrante, corroborada por elementos de convicção independentes do reconhecimento pessoal. 3. A gravidade concreta do delito, evidenciada por modus operandi voltado à exploração patrimonial de idosos em agências bancárias, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155; § 4º, II e IV, e § 4º-B; 226; 312; 313, I; e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no RHC: 194215 PR 2024/0063175-6, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 12/08/2024, T5 - QUINTA TURMA; STJ - AgRg no RHC: 187482 RS 2023/0340080-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA; STJ - AgRg no RHC: 194147 MS 2024/0062551-2, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 19/08/2024, T6 - SEXTA TURMA ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8030982-35.2026.8.05.0000 impetrado pelo advogado JULIO CESAR SANTANA SANTOS (OAB/CE 37.722-A) em favor de EMERSON MENDES CAMELO. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a ordem de Habeas Corpus impetrada, nos termos do voto condutor.